Tribunal: TJMT
Processo: 0003549-54.2013.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS INDISCUTÍVEIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ESTELIONATO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA SUPERIOR AO VALOR DE VÁRIOS SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS. 3. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, NA DISIMETRIA DA PENA-BASE. DESACOLHIMENTO. PENA INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 4. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA. 5. RECURSO DESPROVIDO.
1. É incabível a absolvição do apelante, porquanto constatada a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime pelo qual foi condenado, especialmente a partir dos depoimentos da vítima, em alinhamento aos elementos de convicção produzidos na instrução processual.
2. A aplicação do privilégio previsto no § 1o do art. 171 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do agente e o pequeno valor do prejuízo, que, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima. Dessa forma, considerando que o prejuízo suportado pela vítima foi superior ao valor de vários salários-mínimos vigentes à época dos fatos, é incabível a concessão do benefício pretendido pelo apelante.
3. O ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. A ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada. Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento dapena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (umsexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (umoitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.
4. Tendo em vista que não foi operada qualquer reparação na pena privativa de liberdade imposta ao apelante, não há interesse recursal no pedido de modificação da sanção pecuniária, que foi imposta em quantitativo proporcional.
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003549-54.2013.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORONDO SILVA OLIVEIRA FILHO - CPF: 008.403.661-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLODOALDO APARECIDO CESCONETTO - CPF: 571.833.331-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

ESTELIONATO
.

INCONFORMISMO DEFENSIVO
.

1.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
.

MATERIALIDADE
S
E AUTORIA
S
INDISCUTÍVEIS
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES
.

CONDENAÇ
ÃO
MANTIDA
.
2.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ESTELIONATO PRIVILEGIADO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA SUPERIOR AO VALOR DE VÁRIOS
SALÁRIOS MÍNIMOS
VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS
.
3.
ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, NA DISIMETRIA DA PENA-BASE
.
DESACOLHIMENTO
.
PENA INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
.
4. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA
.
5.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
É incabível
a
absolvição
do apelante, porquanto
constatada
a
materialidade e a autoria delitivas
em relação
ao crime
pelo qua
l
foi condenado
, especialmente a partir dos depoimentos da vítima, em alinhamento aos elementos
de convicção produzidos na instrução processual.

2
. A aplicação do privilégio previsto no §
1
o do art.
171
do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do agente e o pequeno valor
do prejuízo
, que, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima. Dessa forma, considerando que o prejuízo suportado pela vítima foi superior ao valor de vários
salários-mínimos
vigentes à época dos fatos, é incabível a concessão do benefício pretendido pelo apelante.

3
. O ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. A ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, não constitui
mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada. Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais
.

4.
Tendo em vista que não foi operada qualquer reparação na pena privativa de liberdade imposta ao apelante, não há interesse recursal no pedido de modificação da sanção pecuniária, que foi imposta em quantitativo proporcional.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Orondo
Silva Oliveira Filho
contra a sentença prolatada
nos autos da

A
ção
P
enal n.
0003549-54.2013.8.11.0010
, pelo Juízo da
3
a Vara

da Comarca de
Jaciara
/
MT
, condenando-o

pela prática do crime de estelionato

(
art.
171
, caput,
do Código Penal
)
,
à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto, e

3
0
(
trinta
) dias-multa,
fixados unitariamente
em 2/30 (dois trigésimos) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

O apelante, nas razões
encontradiças
no ID
164887434
,
almeja
a
sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, asseverando que as provas coligidas nestes autos são frágeis e insuficientes para manter a sentença condenatória, razão pela qual deve ser aplicado o
aforismo

in dubio pro reo
.
E, s
ubsidiariamente, requer
:

a desclassificação
para o delito de estelionato privilegiado (art. 171, § 1o, do Código Penal)
;
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a

pena mínima em razão das circunstâncias judiciais reconhecidas
;
e a readequação da pena de multa para quantitativo proporcional à
pena
privativa de liberdade.

O Ministério Público, n
as
contrarrazões
que
estão
no ID
164887439
,
requer

o
des
provimento
do presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que
se vê
no ID
165989666
,

adot
a
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
que se encontra n
o
ID

164887412
,
narra os fatos desta forma:

[...]

FATO – USO DE DOCUMENTO FALSO

Consta do incluso procedimento policial, no dia 04/08/2013, em local

comercial, Exata Auto center, o denunciado
ORONDO
Silva Oliveira Filho obteve, para si,

vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo

alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou

qualquer outro meio
f
raudulento, tendo como vítima Clodoaldo Aparecido
Cesconetto
.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado, o réu
ORONDO
realizou compra no valor de R$

4.090,00, na loja da vítima Clodoaldo, sendo: quatro rodas aro 15 com pneu, montada e

balanceadas, um DVD
paner
.

Pois bem, a referida compra teria como forma de pagamento um cheque, no

valor de R$ 3.650,00, em nome de Alexandre Jung, cujo número de telefone foi fornecido pelo réu

a vítima, que disse ser seu patrão.

Diante disso, a vítima ligou para o número que acreditava ser de Alexandre

Jung. Durante a ligação, uma pessoa fingiu ser o titular do cheque e confirmou a versão contada

pelo réu
ORONDO
, onde disse ser patrão do denunciado e que havia realizado pagamento de

serviços prestados por ele com a referida cártula.

Em seguida, Clodoaldo autorizou a compra, pois acreditava que havia

conversado com Alexandre Jung e que o réu
ORONDO
era o seu funcionário.

Conforme haviam combinado, Clodoaldo foi no dia 19/08/2013 ao banco

para realizar o depósito do cheque em sua conta, mas logo em seguida percebeu que o cheque foi

sustado em razão de ser furtado.

Assim, Clodoaldo tentou entrar em contato com o réu por diversas vezes
,
mas não foi possível.

Ademais, restou o valor de R$ 400,00 a ser pago após trinta dias da compra,

o que não ocorreu.

Destarte, no dia 27/10/2013, Alan Rodrigues, funcionário de Clodoaldo,

estava em uma festa em Dom Aquino, momento em que avistou o automóvel do réu
ORO
N
DO

com as rodas referidas anteriormente. Diante disso, entrou em contato com Clodoaldo e pediu para

que acionasse a polícia. Dessa forma foi feito e procedida a sua prisão.

A
autoria
e
materialidade
restaram suficientemente demonstradas pelo

Termo de Declaração (fls. 11-IP), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/10-IP) todos em perfeita

sintonia.
[...]

Destaques no original

A

existência material
do delito narrado na denúncia encontra
lastro nos
documentos
constantes
destes
autos
;
bem c
omo pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que diz respeito à autoria delitiva,
embora o
apelante
, nas razões recursais,
tenha
afirmado desconhecer
que o cheque utilizado na compra dos produtos da
loja da
vítima
Clodoaldo Aparecido
Cesconetto
era produto de furto
, ressai destes autos que
a
sua
versão está isolada e, acima de tudo, contrária
à
s demais provas produzidas durante a instrução
processual.

Com efeito,
em juízo,
o ofendido Clodoaldo Aparecido narrou em detalhes como se deu os fatos, consignando que
Orondo
era cliente de sua loja e já havia comprado e pagado outras vezes, contudo, no dia
dos fatos
, chegou até o estabelecimento comercial portando um cheque no valor de
R$ 3.650,00, em nome de Alexandre Jung,
pessoa, esta,

que seria
seu empregador, fornecendo à vítima um número de telefone para entrar em contato e confirmar a autenticidade da cártula.

Clodoaldo
Aparecido
afirmou, ainda, que ligou para o número que acreditava ser de Alexandre Jung e durante a ligação, uma pessoa fingiu ser o titular do cheque e confirmou a versão contada pelo apelante de que havia realizado pagamento de serviços prestados por ele com a referida cártula, razão pela qual foi feita a venda no valor de R$ 4.090,00
referentes à aquisição d
os seguintes produtos:

4 (
quatro
)
rodas aro 15 com pneu, montada
s
e balanceadas
e
um DVD
paner
.

Eis, no ponto que interessa, a transcrição do depoimento judicial do ofendido
, extraída da sentença
condenatória
:

[...]
que
Orondo
havia se tornado um cliente; que ele teria ido à loja e feito algum serviço e pagado a vista; que ele teve lá e já era um

cliente e resolveu comprar alguma coisa e falou que estava com o

cheque do seu patrão, sendo de outra praça e estava na fazenda;

que ligou e ele disse que o cheque era bom e que podia receber; que depois o cheque foi sustado
; que procurou saber e foi um talão

de cheque que o seu Joaquim havia perdido em Araputanga; que o depoente ligou para o HSBS e ficou sabendo disso; que achou

que iria ficar no prejuízo; que em outra data o seu
ex
colaborador teve em uma festa em Dom Aquino e
Orondo
era o DJ lá; que seu

ex
colaborador identificou o carro dele e voltou em Jaciara e procurou o depoente; que Alan falou que achou o
Orondo
e vamos

voltar em Dom Aquino; que Alan deixou sua namorada de plantão; que o depoente pegou o boletim de ocorrência e falou com os

policiais; que os
policiais de Dom Aquino deram o suporte; que retiraram todos os produtos que foram vendidos e
reaveram
o

produto; que os produtos eram novos, mas ele deu um amplificador para ressarcir o prejuízo; que conseguiram vender o produto e

não tiveram o lucro esperando, mas também não teve prejuízo; que matematicamente falando equiparou o valor do produto;
que

Orondo
, antes, tinha vindo umas duas vezes comprar na loja; que para o depoente ele chegou apresentando como cheque do patrão

dele e deu um telefone para o depoente ligar para o mesmo; que ligou porque ele falou que o patrão dele estava na fazenda; que em

Araputanga ligou para o funcionário do banco; que falaram que o cheque é nosso mesmo, foi um acerto que fizemos na fazenda e

pode pegar sem problema algum
. [...]

Por seu turno,
o apelante não foi localizado para ser interrogado em juízo, porém, na seara administrativa, apresentou declarações contraditórias acerca da origem do cheque
, sequer sabendo declinar o nome de quem lhe
passara
a cártula, ora consignando “Fernando Pereira da Silva”, ora “Fernando Ribeiro”
,
tal como se infere desta parte de seu interrogatório policial:

[...]
pagou o proprietário da empresa (Clodoaldo) com uma folha de cheque
do

Banco HSBC n. 399, agência 0983, C.C 05003 9 5, n. cheque 960265,
pós

datado
para trinta (30) dias;
QUE pegou a referida folha de terceiros
, onde

prestou um serviço na cidade de Sorri
s
o
/
MT, em várias fazendas, porém não

sabe o nome das fazendas; QUE ainda por cima não consegue precisar quem

é essa pessoa que lhe passou o cheque, onde trabalha,
e primeiro disse que é

uma pessoa conhecida como FERNANDO PEREIRA DA SILVA e poucos

minutos depois ao
questiona-lo
novamente o nome da pessoa disse ser um tal

de FERNANDO RIBEIRO
e que essa pessoa mora na cidade de Sorriso
/
MT

e trabalha com classificação de grãos, mas não sabe se tem empresa;
[...]

Sendo assim, c
onquanto o apelante
, nas razões recursais,

negue ter conhecimento
da origem espúria da cártula empregada na compra
por ele realizada no estabelecimento comercial da vítima Clodoaldo
Aparecido
, sua
narrativa se mostra inverossímil e destoante do arcabouço probatório produzido no curso da instrução.

Com efeito, acerca da questão,
vejam-se
as
razões
consignadas
na sentença condenatória:

[...]
Outrossim, é válido destacar que tanto a declaração prestada na delegacia

quanto a judicial demonstra claramente a
presença do dolo
consubstanciado na
vontade de obter a

vantagem ilícita
, os elementos constitutivos do tipo penal e elemento subjetivo (obter para si ou para

outrem), bem como sua atuação no esquema fraudulento de venda.

Insta salientar que em crimes desta natureza a palavra da vítima possui

especial relevância, sendo que em casos semelhantes o
Eg
. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e

Superior Tribunal de Justiça confirmaram a possibilidade da condenação amparada nas declarações da

vítima e demais elementos probatórios. Confira-se:
[...]

Ademais, levando em consideração o histórico de negativação de créditos

do apelante,
cujo os
extratos e certidões foram juntados aos autos no ID. 69342477, Pág. 20, revela que ele

por reiteradas vezes obteve vantagem com tal prática, gerando grandes prejuízos a diversas vítimas,

inclusive com valores ultrapassando R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Deste modo, a alegação de que o apelante não tinha conhecimento da

origem ilícita do cheque não encontra fundamento nas provas dos autos, sendo uma versão isolada de todo o
arcabouço probatório presente no processo, e
não merece prosperar
. [...]

(ID 164887439)

Logo,
é imperioso concluir que a negativa apresentada pelo apelante

não merece credibilidade,
na medida em que
não apresentou prova idônea e
plausível
para desconstit
uir os elementos probatórios firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público
,

deixando patente a autoria
delitiva
. Além
do mais
, não existe
evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados
pela vítima
,
que

c
onfirm
ou
os elementos de prova colhidos nocurso
da instrução processual
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática do crime
narrado na denúncia
, fato, esse, que
fo
i
comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na absolvição
do apelante
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em
seu
favor
do
princípio da presunção de inocência e
d
o brocardo jurídico
in dubio pro reo,
este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

N
o que diz respeito à aplicação do benefício previsto no art. 1
71
, §
1
o, do Código Penal, é forçoso concluir que, do mesmo modo, a insurgência não merece provimento, uma vez que
as
4 (quatro) rodas aro 15 com pneu, montadas e balanceadas e um DVD
paner

adquiridos pelo apelante mediante emprego da cártula sustada
foram avaliados em
R$ 4.090,00 (quatro mil e noventa reais)
, conforme se infere do
cupom fiscal da compra encontradiço
no ID
164887412
,
p. 24
.

Como se sabe, a aplicação do privilégio previsto no §
1
o do art.
171
do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do agente e o pequeno valor
do prejuízo
, que, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima, consoante se constata do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. PLEITO PELA APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5.o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. CRIME PRIVILEGIADO. PARÂMETRO DE CÁLCULO. CONTINUIDADE DELITIVA. SOMA DOS PREJUÍZOS CAUSADOS EM TODAS AS INFRAÇÕES. VALOR SUPERIOR AO
SALÁRIO MÍNIMO
. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A necessidade de representação dos ofendidos, no crime de estelionato, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência do citado Diploma legal. No caso concreto, inaplicável a novel legislação, que entrou em vigor após a interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória de primeiro grau.

2. A verificação da negativa de autoria e da extensão do delito, reconhecimento da forma privilegiada do crime de estelionato, demanda reexame de fatos e provas, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.

3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, que é firme no sentido de que, em se tratando de múltiplos crimes,
deve-se utilizar o valor total do prejuízo causado por todos os ilícitos para a verificação da figura do estelionato
privilegiado, que se torna inaplicável quando ultrapassado o valor do
salário mínimo
.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC n. 640.946/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12
.
12
.
2022
e publicado no

DJe
de 15
.
12
.
2022)

Destacamos

Nesse contexto, considerando que o prejuízo sofrido pela vítima foi no valor de R$ 4.090,00 (quatro mil e noventa reais)
. Assim, considerando que
à época o
salário-mínimo
era de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais)
,
o
ofendido sofreu
prejuízo que ultrapassou
o valor de
cinco
salários

mínimos
à época do
s
fato
s
, não
havendo
que se falar em pequeno valor, não preenchendo
o
requisito para o

reconhecimento do privilégio
requestado
.

Com relação
à irresignação
relativa ao

quantum
de aumento
da pena-base
,
o apelante se insurge em relação à fração de
1
/
8
(um
oitavo
)
aplicada
sobre
o intervalo das penas mínima e máxima
cominada para o referido delito, critério que foi adotado pelo sentenciante da primeira fase da dosimetria da pena.

Acerca dessa temática,
sabe-se que o
ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento dapena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (umsexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (umoitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito, em relação ao assunto, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valora
do

negativamente
tão
somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese, o magistrado, mediante fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),
adotou o critério de
1/8
(um
oitavo
) sobre
o intervalo do preceito secundário
para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

Por derradeiro, em relação ao pleito de retificação da pena de multa, tendo em vista que não foi operada qualquer reparação na pena privativa de liberdade
imposta a
o apelante, não há interesse recursal no pedido de modificação da
pena
pecuniária, que foi impost
a em 30 (trinta) dias-multa, de forma proporcional.

P
osto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Orondo
Silva Oliveira Filho
,

mantendo inalterada a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023